Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-28.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006649-28.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (EMBARGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGADO), EXPRESSO NORTE SUL LTDA. - CNPJ: 01.719.646/0001-96 (EMBARGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA - CNPJ: 02.645.688/0001-92 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO NORTE SUL LTDA. - CNPJ: 01.719.646/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO NOVA CUIABA LTDA - CNPJ: 02.645.688/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (EMBARGANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE PÚBLICO. ACESSIBILIDADE. DECRETO MUNICIPAL N. 5.145/2012. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo inalterada a decisão do juízo de origem.

2. Os embargantes alegam omissão, contradição e erro material no acórdão, sustentando que o Poder Judiciário não pode substituir ato administrativo validado por decreto, salvo ilegalidade manifesta, e que o Decreto Municipal n. 5.145/2012 somente exige uma frota mínima de doze veículos, sem impor a cada concessionária a disponibilização de quatro veículos adaptados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à exigência de acessibilidade no transporte público coletivo, com base no Decreto Municipal n. 5.145/2012.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e correção de erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. O acórdão embargado explicitou que o Decreto Municipal n. 5.145/2012 não deve ser interpretado isoladamente, mas em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) e normas técnicas da ABNT, que garantem condições mínimas de acessibilidade e inclusão.

6. Restou esclarecido que a interpretação adotada no acórdão somente reconheceu a necessidade de observância do próprio texto do decreto municipal, sem inovação na imposição de obrigações.

7. O argumento dos embargantes, no sentido de que o número total de veículos adaptados deveria ser fixado em doze, independentemente do número de concessionárias, contraria a interpretação teleológica e sistemática da norma, que visa garantir a acessibilidade ao transporte público para todas as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

8. Assim, não há omissão, contradição ou erro material a ser sanado, evidenciando-se o caráter infringente dos embargos, para rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
A quantidade de veículos adaptados
a ser disponibilizada
para pessoas com deficiência decorre de uma interpretação sistemática da legislação vigente, não configurando inovação do Poder Judiciário.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; Lei n. 13.146/2015; Decreto Municipal n. 5.145/2012.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
e pela
A
SSOCIAÇÃO
MATO-GROSSENSE
DOS TRANSPORTADORES URBANOS
(AMTU)
contra o v
.

acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, por unan
imidade,
negou provimento à apelação interposta, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Os
embargantes
apontam omissão, contradição e erro material no acórdão, sustentando que
i)
o Judiciário não pode substituir ato administrativo validado por decreto, salvo ilegalidade manifesta e que
ii)
o Decreto nº 5.145/2012 somente exige uma frota mínima de doze veículos, sem impor a cada concessionária a disponibilização de quatro veículos adaptados
.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão embargado (Id. 246921661
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e pela
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS (AMTU)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

[sem destaque no original].

No caso, o embargante
Município de Cuiabá (MT)
alega omissão, contradição e erro material no acórdão, sustentando que

houve intervenção indevida do Poder Judiciário, quanto às obrigações da Administração Pública e, junto à embargante
Associação
Mato-grossense
dos Transportes Urbanos
, arguiu a tese de “interpretação equivocada” do Decreto nº 5.145/2012.

Pois bem.

C
onforme consignado no acórdão embargado, “
o Decreto Municipal n. 5.145/2012 não deve ser interpretado isoladamente, mas sim como parte de um arcabouço normativo que inclui o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) e as normas técnicas da ABNT. Essas regulamentações convergem para garantir condições mínimas de acessibilidade e inclusão
”.

Assim,
no tocante ao primeiro ponto,
o Poder Judiciário
não inovou na imposição de obrigações e, tampouco, violou o princípio da separação dos poderes, mas somente
reconheceu a necessidade de observância do próprio texto do Decreto Municipal n. 5.145/2012
, que
condiciona as concessionárias do serviço de transporte coletivo a disponibilizarem, inicialmente, quatro veículos adaptados cada uma, com numeração total nunca inferior a doze
.

Consequentemente, a
tese dos embargantes
, no que diz respeito a erro material na aplicação do referido decreto,

destoa da interpretação teleológica e sistemática da norma, que visa garantir a acessibilidade ao transporte público para todas as pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida
, ao condicionar às concessionárias – expressamente – “
a disponibilização, inicial, de
04 (quatro) veículos por empresas
, nunca podendo ser inferior a 12 (doze) veículos a frota total
”
.

Trata-se, portanto, de análise objetiva que dispensa maiores explicações.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente discorridos os fundamentos e dispositivos pelos quais não houve o provimento do recurso interposto.

Os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgado, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025